Tribunal: TJDFT
Processo: 0707163-90.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONSUMIDORA. ABORDAGEM CONSTRANGERDORA AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais) de indenização por danos morais.

3. A relação entre as partes possui natureza consumerista devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

4. Narra o autor que, no dia e horário descrito na petição inicial, teria sido abordada indevidamente por funcionários da requerida, já na área externa do supermercado, oportunidade em que o acusaram de ser suspeito “esquematizar assaltos e que era para o Autor entregar o celular para verificação”.

5. Conforme o art. 6o, VIII, do CDC, é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. No caso em questão, considerando a evidente posição de hipossuficiência do consumidor, sobretudo processualmente, dada a maior dificuldade em produzir a prova das suas alegações, é caso de aplicação do referido dispositivo legal e conferir ao réu o ônus da prova quanto aos elementos que contradizem as alegações iniciais. Cabe ressaltar que os fatos narrados na inicial ocorreram no estabelecimento da ré, de modo que a ela é possível trazer aos autos filmagens do sistema de segurança, depoimentos de testemunhas e demais provas afins.

6. Ressalte-se os fatos narrados foram devidamente corroborados, inclusive por testemunha da própria parte recorrente, assim como demais testemunhas.

7. Não cabe ao réu, no caso, em razão de sua condição de superioridade jurídica e diante da inversão do ônus da prova, simplesmente refutar, de forma genérica, as alegações autorais e não juntar aos autos qualquer prova que desconstitua o direito do autor. O conjunto probatório, diante da capacidade processual da ré, frise-se, é frágil e não tem o potencial de contradizer as afirmações do consumidor.

8. A abordagem em público de cliente, expondo-o a constrangimento é situação que extrapola o mero dissabor e tem o potencial de violar os atributos da personalidade da pessoa humana, configurando dano moral.

9. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 2.500,00 deve ser mantido, por se situar dentro da razoabilidade do caso concreto

10. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.